Tribunal: STF
Processo: Rcl 69780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Condor Super Center Ltda., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000628-79.2023.5.09.0010, mediante a qual teria sido inobservado o paradigma vinculante desta Corte firmado na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante, na petição inicial, narra que o beneficiário, Rodrigo Seika Minella, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa ora reclamante, alegando que, apesar de ser proprietário da empresa: RM Gestão e Assessoria Ltda., contratada pela requerente para prestar serviços de consultoria em gestão de supermercados, teria prestado serviços nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT  (e-doc. 1, p. 3).

    3.  Informa que a sentença julgou procedentes os pedidos, sendo a decisão confirmada pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à licitude da terceirização e “pejotização” (e-doc. 1, p. 4).

    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    5. Requer a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo principal até que este Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente reclamação e, no mérito, pede a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, com a declaração de inexistência de vínculo de emprego entre a requerente e o requerido a partir de 1º/07/2021, julgando a improcedência da demanda. 

    6. Inicialmente, julguei parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra fosse proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 31).

    7. A parte beneficiária interpôs embargos de declaração contra aludida decisão, requerendo, em suma, o acolhimento dos aclaratórios e a consequente improcedência do pleito reclamatório (e-doc. 36).

    8. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada.

    9. Com efeito, no caso em tela, a questão jurídica controvertida consiste na inobservância, pela autoridade reclamada, das decisões proferidas por esta Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), que assentaram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 

10. Pela decisão reclamada, reconheceu-se a existência de vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante liame de natureza civil, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário (e-doc. 14).
 
11. Após o ajuizamento desta reclamação, o Plenário desta Corte, em 11/04/2025, reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

12. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

13. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

14. Efetivamente, a cassação da decisão reclamada é medida que se impõe, ante o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes em desconformidade com a tese fixada na ADPF nº 324/DF, mas não o pronto rejulgamento da causa, ante a necessidade de se aguardar a conclusão do Tema RG nº 1.389. 
15. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). Descabe, portanto, qualquer outra determinação deste Relator, senão a de cassar a decisão reclamada e ordenar a suspensão do processo originário.

16. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

17. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente pronunciamento.

18. Não é demais acrescentar, ainda, que, segundo o art. 992 do Código de Processo Civil, “julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”. Disso decorre a possibilidade do órgão julgador não apenas cassar o ato reclamado, ofensivo à jurisprudência vinculante, como também adotar medida que entenda adequada à solução do litígio.

19. Cabe registrar, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

20. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 17/02/2025 (e-doc. 31) e julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 0000628-79.2023.5.09.0010 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicados os embargos de declaração (e-doc. 36).

Publique-se.

Brasília, 23 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente